Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-94.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001796-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), ELSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 034.624.488-97 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001796-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELSON JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA DECLINADA PELA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – PRETENDIDA BAIXA DE GRAVAME DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DO REGISTRO DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN-MT – QUITAÇÃO DO DÉBITO – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – ART. 1º, §2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o autor pretender, além da indenização por danos morais, a baixa de gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária junto ao registro do veículo perante o DETRAN-MT,

a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, como discussão de cláusulas, encargos ou cobranças.

Assim, o pleito enquadra-se na exceção estabelecida pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, uma vez que a pretensão possui natureza eminentemente civil, devendo ser mantida a decisão que determinou a redistribuição do feito a uma das varas de feitos gerais cíveis.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELSON JOSE DOS SANTOS
,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
proposta em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para redistribuição a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Em síntese, sustenta o agravante que o veículo objeto da demanda está atrelado ao Contrato de Crédito nº 650260830/12039000217964, Operação nº 391314682, pois se trata de alienação fiduciária.

Assevera que a ação não versa somente sobre indenização, mas também acerca de pedido de natureza bancária, qual seja, a baixa do gravame financeiro sobre o veículo.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 75438960).

Sem contraminuta (ID 79490476).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer

c/c Indenização por Danos Morais em face do requerido/agravado pelo fato de ter sido alvo de Ação de Busca e Apreensão (processo nº 1002933-22.2020.8.11.0041) movida pela instituição financeira demandada, que tramitou perante o 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá-MT, na qual, após a apreensão do automóvel, houve a purgação da mora

e restituição do bem.

Segundo o requerente, o banco levantou o dinheiro em 20/10/2020 e até a presente data, sem justificativa, se nega a ordenar a baixa do gravame do veículo junto ao DETRAN-MT.

Pois bem.

Sobre o tema, convém salientar que o Provimento 04/2008/CM do Conselho da Magistratura outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

É o que se verifica do artigo 1º, inciso I, do referido dispositivo:

"
Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor
."

No caso, apesar de o agravante pretender, além da indenização por danos morais, a baixa de gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária

perante o DETRAN-MT, a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, como discussão de cláusulas, encargos ou cobranças.

O pleito enquadra-se, em verdade, na exceção estabelecida pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, uma vez que a pretensão possui natureza eminentemente civil, em que se objetiva apenas a exclusão do gravame no registro do veículo e a reparação de danos decorrente da demora na sua realização.

Ora, a competência atribuída às varas especializadas de direito bancário envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de operações financeiras, relacionadas à abertura de conta corrente, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, dentre outros, não abrangendo ações que, embora relacionadas com contrato de alienação fiduciária, não tratem de questões bancárias.

Nesse sentido:

"
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BAIXA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN C/C DANOS MORAIS - MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a matéria em discussão na ação anulatória não é de natureza tipicamente bancária (operações financeiras), mas sim, de natureza civil, em que o autor pretende o cancelamento do financiamento incidente sobre o veículo, com a baixa do gravame junto o Detran, bem como a condenação em danos morais, será das varas cíveis a competência para processar e julgar a lide
." (TJMT - N.U 1009321-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019) G.n.

Portanto, há de se manter incólume a decisão que determinou remessa dos autos
a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021